Tribunal: STF
Processo: AI 160049
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.   ANISTIA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
MICRO EMPRESARIO. ADCT, art. 47.
            I. - Aplicação da correção monetária mediante a aplicação
de  normas   infraconstitucionais.  Interpretação   de  clausulas  do
contrato  e verificação do "quantum" aproveitado no crédito rotativo:
questões que não podem ser examinadas em sede extraordinária.
            II. - R.E. não admitido. Agravo improvido.